Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária, no período de 07/10/2018 a 11/2019, incidente sobre a quantia de R$87.139,53 (oitenta e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos).
2. A recorrente requer a reforma parcial da sentença, para aplicação da correção monetária da licença prêmio em pecúnia desde a data da aposentadoria, 07/08/2018, até o pagamento da primeira parcela, novembro de 2019.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56352405). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. No caso, a servidora passou para a inatividade em 07/08/2018, todavia, somente em novembro de 2019 (um ano e dois meses após a publicação de sua aposentadoria no DODF) recebeu a primeira parcela equivalente ao valor das licenças-prêmios (ID 159434924, pág. 11).
5. E considerando que o valor reconhecido pela Administração Pública em 04/2018 (ID 56352378 - Pág. 33) foi saldado em 10/2022, sem a recomposição do poder da moeda e reparação do atraso no pagamento da dívida, é cabível a incidência de juros de mora e correção monetária a contar do reconhecimento da dívida (data da aposentadoria), por força do art. 397 do CC.
6. O artigo 121, § 6o, da Lei Complementar 840/2011, estabelece um lapso temporal em que o acerto de aposentadoria poderá ser realizado pela Administração Pública, e não um novo vencimento do débito. Assim, não se deduz do referido dispositivo a dispensa da incidência do índice de correção e juros de mora, a contar da jubilação.
7. Nesse contexto, a sentença merece parcial reparo, para que a correção monetária entre a data da aposentadoria e o pagamento da primeira parcela da licença-prêmio em pecúnia seja aplicada a partir da aposentadoria da recorrente (07/08/2018).
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, reformando parcialmente a sentença, condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância equivalente à correção monetária, incidente sobre a quantia de R$87.139,53 (oitenta e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), a partir de 07/08/2018, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.